Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740587-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DE ARAUJO FERNANDES APELADO: JOAO VICTOR FARIAS VITAL DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o réu foi citado por edital (ID 44200289) e que não foi concedida vista dos autos à Curadoria Especial. Nos termos do art. 938, § 1o, do CPC, à Secretaria, para que promova ao cadastramento da Curadoria Especial na defesa dos interesses do apelado, intimando-a para que apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora